Tribunal: TJDFT
Processo: 0750418-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO EXIGÍVEL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço da ré; (ii) dever de indenizar; e (iii) direito dos autores à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. É fato incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas das rés, trechos ida e volta, Brasília/Fernando de Noronha, com conexão em Recife, previstas para os dias 13/03/2025 e 20/03/2025. Contudo, o trecho Recife (PE) - Fernando de Noronha (PE) não foi cumprido e o voo foi cancelado no dia anterior à viagem (ID 76668333 - Pág. 1) e, ante a impossibilidade de reacomodação dos passageiros em outro voo, o valor total da passagem aérea foi restituído (ID 76668334 - Pág. 1), arcando os autores com os custos de outras passagens aéreas (ID 76668337 - Pág. 1).
6. Segundo o art. 12, da Resolução da ANAC no 400/2016, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
7. O conjunto probatório demonstrou que o cancelamento do voo impugnado foi decorrente de medida adotada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), ante o descumprimento de requisitos de segurança pela transportadora, e que os autores não foram comunicados com a antecedência devida.
8. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os fatos retratam fortuitos internos, relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Com efeito, os motivos alegados não excluem a responsabilidade das rés, e tampouco rompem com o nexo de causalidade entre os serviços prestados e os danos causados (art. 14, §3.o, do CDC), legitimando o direito indenizatório pleiteado pela parte autora.
9. Em relação ao dano material, os autores têm direito à restituição de R$747,00, diferença entre o valor das passagens canceladas (R$3.110,10) e o valor das outras passagens adquiridas (R$3.857,10). Não é o caso de restituição da taxa de preservação ambiental, no valor de R$571,47, porquanto o pagamento é feito em benefício do órgão competente, inexistindo vínculo com a ré.

10. Outrossim,, os autores não foram comunicados sobre o cancelamento com a devida antecedência e o contrato não foi cumprido pela empresa transportadora na forma ajustada, frustrando legítima expectativa e gerando transtornos anormais, justificando a reparação dos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 2037627, 0720768-12.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.

11. Em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pelos recorrentes, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro os danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$1.000,00 (um mil reais).

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores: a) os danos materiais, no valor de R$747,00 (setecentos e quarenta e sete reais), a ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo (09/04/2025), e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024, a título de danos materiais; e b) os danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser dividido igualmente entre as partes, corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação.

13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
____________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 737, ANAC, Resolução no 400/16, art. 12.
Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2037627, 0720768-12.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.